Tribunal: TJDFT
Processo: 0702249-37.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para suspender as penalidades aplicadas pela autarquia ambiental agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória para a suspensão das penalidades impostas no auto de infração ambiental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.
4. A parte recorrente não conseguiu demonstrar a probabilidade do direito, mormente tendo em vista a aplicação da teoria do risco integral às hipóteses de responsabilidade por dano ambiental. Assim, é prudente que haja uma apuração mais detalhada dos fatos disputados por meio de dilação probatória na instância de origem.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp n. 1.346.430/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 05/02/2013.